Tribunal: TJSP
Processo: 2036766-13.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
IA): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROCEDENTE.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de fixar honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva.

Razões de Decidir. A tese jurídica do Tema 973 do STJ estabelece que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais

Ementa:
IA): DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROCEDENTE.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deixou de fixar honorários advocatícios em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva.

Razões de Decidir. A tese jurídica do Tema 973 do STJ estabelece que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, impugnados ou não. A Súmula 345 do STJ reforça que são devidos honorários advocatícios pela Fazenda Pública nas execuções individuais de sentença proferida em ações coletivas.

Dispositivo. RECURSO DE AGRAVO, PROVIDO.